Tribunal: STJ
Processo: 0003162-33.2008.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761338 - GO (2024/0378394-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - DF057708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ELMO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. SERVIÇOS E OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA
URBANA.
REPASSES
FEDERAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra os ora agravantes, referente a
irregularidades na execução de serviços de infraestrutura do Município de
Itapaci-GO. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo,
a sentença foi parcialmente reformada, para condenar, em resumo, a
ressarcir no valor de R$ 21.368,40 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e
oito reais e quarenta centavos), não contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou por sócio majoritário por cinco anos, pagamento de
multa civil e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "[...] 7. A alegação de malversação de recursos
públicos derivados dos cofres da União resulta, por si só, no imediato e
direto interesse federal na correta aplicação das verbas públicas,
independentemente da efetiva ocorrência de desvio. Não perdem a condição
de verbas federais, ainda que repassadas ao ente municipal, tanto é assim
que a prestação de contas ocorre junto ao Tribunal de Contas da União —
TCU. [...] 16. Os atos de improbidade administrativa imputados ao ex-
prefeito Rômulo Alves de Oliveira, primeiro requerido, referem-se ao
indevido aproveitamento da concorrência 001/97 e do contrato 001/98 para
conceder à empresa Elmo Engenharia Ltda., segunda requerida, a execução
de serviços e obras decorrentes dos repasses federais 0120.735-08/2001 e
120.736- 12/2001. [...] 20. Foi demonstrada a existência de irregularidades
no contrato de origem (Contrato 001/98). Além do objeto genérico,
Documento eletrônico VDA47483259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: bde8618a-17e9-48ae-b366-708c6084663c

abarcando serviços de pavimentação de ruas e avenidas, de construção de
sistema de esgoto sanitário e galeria de águas pluviais, de ampliação do
sistema de água, dentre outros (f. 103/105), o procedimento licitatório foi
realizado sem a elaboração de um projeto básico, apresentando "uma longa
e abstrata lista de serviços e preços unitários, que se torna aproveitável para
qualquer too de obra de infra- estrutura urbana" (TCU — Acórdão 527
/2005), impedindo os licitantes de ofertar proposta de preços condizente
com os serviços e obras previstos. [...] 32. Evidenciada a materialidade e a
autoria do ato de improbidade, diante da comprovação de que o ex-prefeito
de Itapaci (GO), Rômulo Alves de Oliveira, utilizou-se de contrato pré-
existente (contrato 001/98) para a execução de obras de infra-estrutura
urbana relacionadas aos repasses 0120.735- 08/2001 e 120.736-12/2001,
frustando a competividade, e ainda realizando contratação sem documentar
o processo de dispensa de licitação, em afronta aos dispositivos da Lei 8.666
/1993 e aos princípios da Administração. [...] 47. Considerando a gravidade
das condutas praticadas pelos requeridos, que a lesão ao erário não é de
grande monta e que a lei autoriza a fixação de multa civil de até duas vezes
o valor do dano, tenho como razoáveis e proporcionais a aplicação das
seguintes penas previstas no art. 12, II e III, da Lei 8.429/92, que
modificam parcialmente as penas aplicadas na sentença: condeno a
requerida ELMO ENGENHARIA LTDA. a) a pagar (ressarcir) o valor de
R$21.368,40 à União, devidamente atualizado pelo manual de cálculos da
Justiça Federal; b) a não contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos; c) pagar multa civil equivalente a duas vezes o valor
do dano; condeno o requerido RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA a) à
suspensão dos direitos políticos por cinco anos; b) a não contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; c) pagar multa civil no
importe equivalente a uma vez o valor do dano. [...]."
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
Documento eletrônico VDA47483259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: bde8618a-17e9-48ae-b366-708c6084663c

legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: bde8618a-17e9-48ae-b366-708c6084663c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761338 - GO (2024/0378394-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - DF057708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ELMO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. SERVIÇOS E OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA
URBANA.
REPASSES
FEDERAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra os ora agravantes, referente a
irregularidades na execução de serviços de infraestrutura do Município de
Itapaci-GO. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo,
a sentença foi parcialmente reformada, para condenar, em resumo, a
ressarcir no valor de R$ 21.368,40 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e
oito reais e quarenta centavos), não contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou por sócio majoritário por cinco anos, pagamento de
multa civil e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "[...] 7. A alegação de malversação de recursos
públicos derivados dos cofres da União resulta, por si só, no imediato e
direto interesse federal na correta aplicação das verbas públicas,
independentemente da efetiva ocorrência de desvio. Não perdem a condição
de verbas federais, ainda que repassadas ao ente municipal, tanto é assim
que a prestação de contas ocorre junto ao Tribunal de Contas da União —
TCU. [...] 16. Os atos de improbidade administrativa imputados ao ex-
prefeito Rômulo Alves de Oliveira, primeiro requerido, referem-se ao
indevido aproveitamento da concorrência 001/97 e do contrato 001/98 para
conceder à empresa Elmo Engenharia Ltda., segunda requerida, a execução
de serviços e obras decorrentes dos repasses federais 0120.735-08/2001 e
120.736- 12/2001. [...] 20. Foi demonstrada a existência de irregularidades
no contrato de origem (Contrato 001/98). Além do objeto genérico,
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

abarcando serviços de pavimentação de ruas e avenidas, de construção de
sistema de esgoto sanitário e galeria de águas pluviais, de ampliação do
sistema de água, dentre outros (f. 103/105), o procedimento licitatório foi
realizado sem a elaboração de um projeto básico, apresentando "uma longa
e abstrata lista de serviços e preços unitários, que se torna aproveitável para
qualquer too de obra de infra- estrutura urbana" (TCU — Acórdão 527
/2005), impedindo os licitantes de ofertar proposta de preços condizente
com os serviços e obras previstos. [...] 32. Evidenciada a materialidade e a
autoria do ato de improbidade, diante da comprovação de que o ex-prefeito
de Itapaci (GO), Rômulo Alves de Oliveira, utilizou-se de contrato pré-
existente (contrato 001/98) para a execução de obras de infra-estrutura
urbana relacionadas aos repasses 0120.735- 08/2001 e 120.736-12/2001,
frustando a competividade, e ainda realizando contratação sem documentar
o processo de dispensa de licitação, em afronta aos dispositivos da Lei 8.666
/1993 e aos princípios da Administração. [...] 47. Considerando a gravidade
das condutas praticadas pelos requeridos, que a lesão ao erário não é de
grande monta e que a lei autoriza a fixação de multa civil de até duas vezes
o valor do dano, tenho como razoáveis e proporcionais a aplicação das
seguintes penas previstas no art. 12, II e III, da Lei 8.429/92, que
modificam parcialmente as penas aplicadas na sentença: condeno a
requerida ELMO ENGENHARIA LTDA. a) a pagar (ressarcir) o valor de
R$21.368,40 à União, devidamente atualizado pelo manual de cálculos da
Justiça Federal; b) a não contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos; c) pagar multa civil equivalente a duas vezes o valor
do dano; condeno o requerido RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA a) à
suspensão dos direitos políticos por cinco anos; b) a não contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; c) pagar multa civil no
importe equivalente a uma vez o valor do dano. [...]."
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra os ora agravantes, referente a irregularidades na execução de serviços de
infraestrutura do Município de Itapaci-GO. Na sentença, julgou-se procedente o pedido.
No Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada, para condenar, em resumo, a
a quo,
ressarcir no valor de R$ 21.368,40 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e
quarenta centavos), não contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou por
sócio majoritário por cinco anos, pagamento de multa civil e suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos. O valor da causa foi fixado em R$ 25.998,51
(vinte e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos).
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. SERVIÇOS E OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA URBANA. REPASSES FEDERAIS. LEI 8.429/92. ARTIGOS 10, VIII, E
11,
II.
PENALIDADES.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A
ALEGAÇÃO DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADOS DOS
COFRES DA UNIÃO RESULTA, POR SI SÓ, NO IMEDIATO E DIRETO INTERESSE
FEDERAL
NA
CORRETA
APLICAÇÃO
DAS
VERBAS
PÚBLICAS,
INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE DESVIO. NÃO PERDEM
A CONDIÇÃO DE VERBAS FEDERAIS, AINDA QUE REPASSADAS AO ENTE
MUNICIPAL, TANTO É ASSIM QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS OCORRE JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO — TCU. 2. A AÇÃO CIVIL É A VIA
PROCESSUAL ADEQUADA PARA SE APURAR E PRETENDER A CONDENAÇÃO
DE AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES PELA PRÁTICA DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO POR AÇÃO OU OMISSÃO
QUE VIOLE OS 41,1111 DEVERES DE HONESTIDADE, IMPARCIALIDADE,
LEGALIDADE, LEALDADE ÀS INSTITUIÇÕES GLR QUE IMPORTEM EM
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, CAUSEM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO E
ATENTEM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI 8.429
/1992). 3. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ATOS DE IMPROBIDADE
COMPROVADAS DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O EX-PREFEITO DE
ITAPACI (GO), UTILIZOU-SE DE CONTRATO PRÉ- EXISTENTE (CONTRATO 001
/98) PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
RELACIONADAS
AOS
REPASSES
0120.735-08/2001
E
120.736-12/2001,
FRUSTANDO A COMPETIVIDADE, E AINDA REALIZANDO CONTRATAÇÃO SEM
REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS E SEM DOCUMENTAR O PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO, É CLARA A AFRONTA AOS DISPOSITIVOS DA LEI
8.666/1993
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
4.
DEMONSTRADA TAMBÉM A MATERIALIDADE DO ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA DA EMPRESA ELMO ENGENHARIA LTDA. EM VIRTUDE DA
SUBCONTRATAÇÃO
ILEGAL
DA
EMPRESA
CJL
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA. NA EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AOS
REPASSES FEDERAIS, EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AO SUBCONTRATAR OS SERVIÇOS,
CONTRIBUIU PARA A FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE
VISA A GARANTIR O EQUILÍBRIO ENTRE EFICIÊNCIA E LEGALIDADE, COMO
REQUER A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 5. AS PENAS PREVISTAS NO ART. 12, II E
III, DA LEI 8.429/92 PODEM SER APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA, OU
NÃO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO ATO, A EXTENSÃO DO
DANO E O BENEFÍCIO PATRIMONIAL OBTIDO (RESP 1156564/MG, REL. MIN.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, D JE DE
). 6. INFORMAÇÕES DO
08/09/2010
ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS DA CEF EM ANÁPOLIS (OFÍCIO 176/EN, DE
), ESCLARECEM QUE O CONTRATO DE REPASSE 0120.735-08/2001
03/10/2003
TEVE UM EXECUÇÃO DE 83,84% DAS OBRAS, CORRESPONDENTE A
R$78.350,80, DOS QUAIS FORAM EFETIVAMENTE LIBERADOS AO MUNICÍPIO
R$71.228,00, E O CONTRATO 0120.736-12/2001 TEVE UMA EXECUÇÃO DE
APROXIMADAMENTE 40%, NÃO HAVENDO A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

PELA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS DE ENGENHARIA E DO PROCESSO
LICITATÓRIO. 7. O MPF REQUEREU A CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO
RESSARCIMENTO DA PARCELA REMUNERATÓRIA DE 30% DO PREÇO DOS
SERVIÇOS EXECUTADOS, POR CONSTITUÍREM BDI (BÔNUS E DESPESAS
INDIRETAS). CONSIDERANDO QUE A EMPRESA TERIA RECEBIDO UM TOTAL
R$78.350,00, SENDO R$71.228,00 DE REPASSES DA UNIÃO, REFERIDO
RESSARCIMENTO DEVE SE LIMITAR AO VALOR DE R$21.368,40 (30% DE
R$71.228,00), NOS LIMITES DA PRETENSÃO DEDUZIDA. 8. CONSIDERANDO A
GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS REQUERIDOS, QUE A
LESÃO AO ERÁRIO NÃO É DE GRANDE MONTA E QUE O PAGAMENTO DE
MULTA CIVIL NÃO DEVE ULTRAPASSAR O VALOR DE DUAS VEZES O VALOR
DO DANO, MANTENHO A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-PREFEITO,
REAVALIANDO, ENTRETANTO, AS PENALIDADES APLICADAS À EMPRESA
REQUERIDA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 12, II E III, DA LEI 8.429/92.
9.
NÃO
PROVIMENTO
DA
APELAÇÃO
DO
EX-PREFEITO.
PARCIAL
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA, FIXANDO-LHE AS
PENAS DE A) A PAGAR (RESSARCIR) O VALOR DE R$ 21.368,40 À UNIÃO,
DEVIDAMENTE ATUALIZADO PELO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA
FEDERAL; B) A NÃO CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER
BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA E
INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA
QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; C) PAGAR
MULTA CIVIL EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO DANO. AFASTADA
A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, COM A
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento dos agravos em
recurso especial, nos seguintes termos da ementa:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO
INDEVIDA DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. ILICITUDES CONFIRMADAS. APRECIAÇÃO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. I.
Descaracterizada a violação ao artigo 1.022 do CPC, tendo em vista que a Corte de origem
dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide. II. É inviável, por óbice da Súmula 7/STJ, rever
o entendimento do Tribunal de origem quanto ao cometimento de ato ímprobo imputados
aos agravantes, situação também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional. III.
Parecer pelo não provimento dos agravos em recursos especiais.
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

Ao contrário do afirmado pelo Ministro Relator, o agravante impugnou de forma
específica todos os fundamentos utilizados para não conhecer o recurso especial,
especialmente a incidência da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame fático-probatório em
recurso especial, e a ausência de dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial,
conforme a alínea “c” do permissivo constitucional. O Relator entendeu que o recurso
especial não apresentou cotejo analítico adequado e que a similitude fática e jurídica entre
os acórdãos colacionados não foi devidamente demonstrada, o que teria impedido o
conhecimento do recurso. Contudo, ao contrário do que foi afirmado na decisão
monocrática, a divergência jurisprudencial foi devidamente demonstrada no recurso
especial, com a transcrição dos acórdãos tidos por discordantes, a indicação clara dos
dispositivos legais supostamente violados e a realização do cotejo analítico, conforme
exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. O agravante
demonstrou similitude fática e jurídica entre os casos, evidenciando que as decisões
conflitantes tratam de questões idênticas em relação à aplicação da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA), o que justifica o conhecimento e provimento do recurso especial. A.
DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA NECESSIDADE DE
VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS No recurso interposto, foi explicitamente
afirmado que a questão discutida não envolve reexame de provas, mas sim a interpretação
jurídica dos fatos já delineados nos acórdãos proferidos (Págs. 7 a 9), conforme segue:
[...]
(a) Da distinção entre reexame fático e nova valoração jurídica Em seu recurso, o
agravante deixa claro que não se trata de reexame de fatos e provas não delineados nas
decisões recorridas, mas, sim, de uma valoração jurídica dos fatos já presentes nos autos,
que foram analisados pelos tribunais inferiores. O que se espera do STJ é tão somente uma
nova interpretação jurídica das condutas do agravante, considerando os elementos de fato já
registrados, como o uso de contrato pré- existente, a não realização de licitação em sua
gestão, a ausência de dolo ou culpa na continuidade do contrato e a não comprovação de
prejuízo efetivo ao erário.
[...]
No presente caso, foi devidamente demonstrada a similitude fática e jurídica entre os
acórdãos recorridos e os precedentes apresentados no Recurso Especial, conforme exigido
pelo art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A análise da divergência
jurisprudencial, aqui destacada, aponta que a decisão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, ao aplicar os artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92, não observou o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a configuração de improbidade
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

administrativa, a presença de dolo ou, ao menos, culpa, além da comprovação de prejuízo ao
erário. A seguir, será transcrito o trecho pertinente do Agravo em Recurso Especial para
demonstrar o cotejo analítico realizado e a adequação da fundamentação jurídica.
[...]
(d) Da necessidade de reforma da decisão monocrática Diante do exposto, resta
evidenciado que os acórdãos paradigmas apresentam similitude fática e jurídica com o caso
concreto, sendo equivocada a conclusão do Ministro Relator de que não houve
demonstração da divergência jurisprudencial. O cotejo analítico realizado no Recurso
Especial comprovou a identidade entre os casos analisados e destacou o desacordo entre a
decisão do TRF da 1a Região e a jurisprudência pacífica do STJ. Dessa forma, a decisão
monocrática merece ser reformada, viabilizando o conhecimento e provimento do Recurso
Especial para que o STJ corrija a aplicação equivocada da Lei 8.429/92. C. DO
APONTAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE RECEBEU TRATAMENTO
DIVERSO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
[...]
(a) Da violação ao art. 10 da Lei no 8.429/92 O entendimento do Tribunal a quo
contraria os preceitos do art. 10 da Lei 8.429/92, que exige a ocorrência de efetivo dano
material aos cofres públicos para a caracterização da improbidade administrativa, com a
presença de dolo do agente público que pratica tais condutas ímprobas. A decisão agravada,
ao não observar a exigência de dano efetivo ao erário, vai de encontro à interpretação
consolidada do STJ, que exige que, para que o ato de improbidade previsto no art. 10 seja
caracterizado, é imprescindível a demonstração do prejuízo material causado aos cofres
públicos.
[...]
Neste sentido, o acórdão recorrido não atendeu ao entendimento firmado pelo STJ,
conforme exarado nos seguintes precedentes que foram devidamente mencionados no
Agravo em Resp acima transcrito:
[...]
A decisão recorrida, ao contrário desses precedentes, considerou que a simples
irregularidade formal ou a omissão do agravante sem a presença de dolo ou prejuízo efetivo
ao erário seria suficiente para tipificar o ato como ímprobo, o que é frontalmente contrário à
jurisprudência do STJ. (b) Da divergência jurisprudencial com relação à tipificação dos atos
de improbidade De mais a mais, a decisão de admissibilidade do recurso especial atacada
não observou que a tipificação dos atos de improbidade administrativa depende, não apenas
da comprovação de dolo, mas também da demonstração do prejuízo efetivo ao erário ou ao
princípio da administração pública, conforme reiterados precedentes do STJ. O art. 10 da
LIA exige que o ato de improbidade que cause lesão ao erário seja doloso, ou ao menos
culposo, no caso de prejuízo material. O acórdão recorrido, ao tipificar condutas como atos
de improbidade sem comprovar o elemento subjetivo do dolo e sem apresentar evidência de
prejuízo concreto, vai de encontro ao entendimento consolidado nesta Corte Superior, que
interpreta a improbidade administrativa como um ato doloso ou culposo, jamais como mera
irregularidade administrativa. (c) Da necessidade de aplicação dos precedentes do STJ
[...]

É o relatório.

Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
7. A alegação de malversação de recursos públicos derivados dos cofres da União
resulta, por si só, no imediato e direto interesse federal na correta aplicação das verbas
públicas, independentemente da efetiva ocorrência de desvio. Não perdem a condição de
verbas federais, ainda que repassadas ao ente municipal, tanto é assim que a prestação de
contas ocorre junto ao Tribunal de Contas da União — TCU.
[...]
16. Os atos de improbidade administrativa imputados ao ex-prefeito Rômulo Alves de
Oliveira, primeiro requerido, referem-se ao indevido aproveitamento da concorrência 001
/97 e do contrato 001/98 para conceder à empresa Elmo Engenharia Ltda., segunda
requerida, a execução de serviços e obras decorrentes dos repasses federais 0120.735-08
/2001 e 120.736- 12/2001.
[...]
20. Foi demonstrada a existência de irregularidades no contrato de origem (Contrato
001/98). Além do objeto genérico, abarcando serviços de pavimentação de ruas e avenidas,
de construção de sistema de esgoto sanitário e galeria de águas pluviais, de ampliação do
sistema de água, dentre outros (f. 103/105), o procedimento licitatório foi realizado sem a
elaboração de um projeto básico, apresentando "uma longa e abstrata lista de serviços e
preços unitários, que se torna aproveitável para qualquer too de obra de infra- estrutura
urbana" (TCU — Acórdão 527/2005), impedindo os licitantes de ofertar proposta de preços
condizente com os serviços e obras previstos.
[...]
32. Evidenciada a materialidade e a autoria do ato de improbidade, diante da
comprovação de que o ex-prefeito de Itapaci (GO), Rômulo Alves de Oliveira, utilizou-se
de contrato pré-existente (contrato 001/98) para a execução de obras de infra-estrutura
urbana relacionadas aos repasses 0120.735- 08/2001 e 120.736-12/2001, frustando a
competividade, e ainda realizando contratação sem documentar o processo de dispensa de
licitação, em afronta aos dispositivos da Lei 8.666/1993 e aos princípios da Administração.
[...]
47. Considerando a gravidade das condutas praticadas pelos requeridos, que a lesão
ao erário não é de grande monta e que a lei autoriza a fixação de multa civil de até duas
vezes o valor do dano, tenho como razoáveis e proporcionais a aplicação das seguintes
penas previstas no art. 12, II e III, da Lei 8.429/92, que modificam parcialmente as penas
aplicadas na sentença:
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

condeno a requerida ELMO ENGENHARIA LTDA. a) a pagar (ressarcir) o valor de
R$21.368,40 à União, devidamente atualizado pelo manual de cálculos da Justiça Federal;
b) a não contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; c) pagar multa civil equivalente a duas vezes o
valor do dano;
condeno o requerido RÔMULO ALVES DE OLIVEIRA a) à suspensão dos direitos
políticos por cinco anos; b) a não contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; c) pagar multa civil no
importe equivalente a uma vez o valor do dano.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segu
24/5/2018
nda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:49
Código de Controle do Documento: 723f43ff-ab1b-4922-ae7e-589338fbf4fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.761.338 / GO
Número Registro: 2024/0378394-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031623320084013500 31623320084013500
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELMO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
AGRAVANTE : ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - DF057708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROMULO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS - DF057708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ELMO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO BATISTA ROSA - GO022122
FREDERICO CAMARGO COUTINHO - GO023266
Documento eletrônico VDA47458581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 4195e8ce-6a8b-4e32-ae3c-518a344fa366

MURILO VASCONCELOS LIMA - GO042542
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 4195e8ce-6a8b-4e32-ae3c-518a344fa366